Tribunal: TJSP
Processo: 1006396-59.2016.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Demanda julgada procedente para concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária - Julgamento extra petita - Configuração - Causa não madura para julgamento em segundo grau - Lesão colunar - Sentença anulada - Laudo pericial insuficiente no tocante ao estudo do nexo causal - Determinação da reabertura da instrução processual - Hipótese de repetição da prova técnica -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Demanda julgada procedente para concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária - Julgamento extra petita - Configuração - Causa não madura para julgamento em segundo grau - Lesão colunar - Sentença anulada - Laudo pericial insuficiente no tocante ao estudo do nexo causal - Determinação da reabertura da instrução processual - Hipótese de repetição da prova técnica - SENTENÇA ANULADA de ofício, porquanto extra petita - RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS.